Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-87.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035651-87.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL CORREA DOS SANTOS - CPF: 053.057.241-98 (EMBARGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT - CNPJ: 04.904.878/0001-02 (EMBARGANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA APLICADA EM EMBARGOS ANTERIORES. M
ANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, manteve sentença condenatória de instituição financeira à restituição de valores indevidamente debitados da conta bancária do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão do colegiado quanto ao pedido de exclusão da multa de 2% aplicada em embargos de declaração anteriormente opostos no juízo de origem, reputados protelatórios, e pleiteia também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da multa imposta em embargos de declaração anteriores; (
ii
) definir se a penalidade imposta pelo juízo de origem deve ser mantida, à luz do artigo 1.026, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a insurgência da parte contra a multa de 2% aplicada em embargos de declaração anteriores, o que justifica o conhecimento do recurso para sanar o vício.

4. Os embargos de declaração opostos no juízo de origem não indicaram omissão concreta na sentença, limitando-se à reiteração de argumentos rejeitados, caracterizando intuito protelatório nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como protelatórios os embargos que reiteram fundamentos sem apontar vícios formais no julgado, autorizando a imposição da multa legal.

6. Ainda que suprida a omissão, o conteúdo dos embargos originários confirma a adequação da penalidade imposta, inexistindo motivo para sua exclusão ou modificação.

7. O pedido de prequestionamento não impõe ao julgador a análise pormenorizada de todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente a fundamentação adequada à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão o acórdão que deixa de se pronunciar sobre impugnação à multa aplicada em embargos de declaração anteriores.

2. Embargos de declaração que reiteram argumentos já enfrentados, sem indicar vício decisório, ostentam caráter protelatório e autorizam a imposição da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

3. O prequestionamento não obriga o julgador a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para o deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2107881/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.04.2023,
DJe
11.04.2023; TJMT, N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025, DJE 24.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1035651-87.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DA GRANDE CUIABA - SICREDI EMPREENDEDORES MT
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela instituição financeira, mantendo a sentença que condenou a embargante à restituição de R$71.090,00 (setenta e um mil e noventa reais), indevidamente debitados da conta bancária do autor, bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado sobre o pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração anteriormente opostos no juízo de origem, requerendo o saneamento do vício com a exclusão da penalidade imposta. Também pleiteia o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (Id. 296159377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a alegada
omissão do acórdão quanto à análise do pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração anteriormente opostos, reputados como protelatórios pelo juízo de origem.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual posta às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), visando esclarecer ou integrar o julgado, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Trata-se de ação de ação de restituição por danos materiais cumulada com indenização por danos morais proposta por Daniel Correa dos Santos em face da COOPERATIVA SICREDI, alegando que teve subtraído de sua conta bancária o valor de R$ 71.090,00 00 (setenta e um mil e noventa reais), decorrente da compensação de cheque com assinatura falsificada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a fraude e condenando o banco à devolução simples do valor subtraído, além do pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Em apelação, a instituição financeira alegou cerceamento de defesa, ausência de responsabilidade e excesso no valor da indenização. O acórdão negou provimento ao recurso, afastando cerceamento de defesa, mantendo a condenação (Id. 291895371, 283942430 e 283942418).

De fato, compulsando os autos, verifica-se que no recurso de apelação interposto a embargante questionou a imposição da multa de 2% aplicada pelo juízo
a quo
, pleiteando a sua exclusão, ao argumento de que os embargos de declaração não ostentavam caráter protelatório. Todavia, o acórdão embargado não se pronunciou sobre este ponto específico, configurando omissão relevante (Id. 283942430 e 291895371).

Analisando os autos, observa-se que os embargos de declaração opostos na origem não apontaram omissão concreta na sentença, limitando-se à mera reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados pelo juízo, com intuito de rediscutir o mérito da controvérsia. Tal conduta se amolda ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC, autorizando a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa. O juízo de origem, ao reconhecer que os embargos não buscavam sanar omissão real, mas sim reexaminar fundamentos já enfrentados, aplicou corretamente a penalidade legal (Id. 283942420 e 283942429).

A propósito:

“(...) A oposição de segundos embargos de declaração que se limitam atacar o primeiro acórdão embargado ostentam nítido caráter protelatório, o que enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015 .
(...)”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2107881 DF 2022/0109558-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2023).

Ainda que se reconheça a omissão, o mérito da matéria leva à manutenção da multa. Eventual nova reiteração poderá justificar a majoração da penalidade para 10%, conforme previsão legal e entendimento consolidado.

No que se refere ao argumento de que os embargos de declaração teriam por finalidade viabilizar o prequestionamento, é pacífico o entendimento de que essa finalidade não justifica a rediscussão do mérito da causa, tampouco autoriza a inovação dos fundamentos do julgado.

Colhe-se entendimento deste Sodalício nesse sentido:

“(...) Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (...)
(N.U 1016573-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025).

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já enfrentada pelo colegiado, tampouco constituem meio legítimo para compelir o julgador a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos apenas para suprir a omissão identificada no acórdão embargado, no entanto, mantendo a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa,
com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC.
No mais, mantenho
incólumes
os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025